Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
A despeito do que preconiza o artigo 1017, § 5o, do Código de Processo Civil, há dúvidas quanto à tempestividade do presente Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravante para que comprove a tempestividade do Instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias.